Tribunal: TJES
Processo: 5002818-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002818-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA APARECIDA AMORIM ROCHA

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002818-30.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA AMORIM ROCHA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E FRAUDE PROCESSUAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENTE. CRIMES COM PENAS MÁXIMAS INFERIORES A 4 ANOS. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS PELO USO DO ARTEFATO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA POR CAUTELARES MENOS INVASIVAS.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
visando a cessação do monitoramento eletrônico imposto à paciente denunciada por crimes de menor gravidade, sem histórico criminal prévio, e que apresenta lesões físicas decorrentes do uso da tornozeleira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão reside na legalidade da manutenção de medida cautelar de alta intensidade quando o Código de Processo Penal veda a prisão preventiva para os crimes imputados e quando há provas de dano à integridade física da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O monitoramento eletrônico é medida excepcional e deve respeitar a proporcionalidade, não se justificando para crimes de resistência e desobediência cometidos por ré primária.

A comprovação de lesões físicas através de registros fotográficos torna a medida degradante e inconstitucional por afetar a saúde do monitorado.

A suficiência das medidas de comparecimento em juízo demonstra que a tornozeleira é desnecessária e excessiva no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar, para retirar o monitoramento eletrônico e manter medidas cautelares alternativas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da ordem e concedê-la parcialmente, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 23 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002818-30.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA AMORIM ROCHA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pelo Dr. Welington Costa Braga em favor de
MARIA APARECIDA AMORIM ROCHA
, irresignada com a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal nº 5001236-84.2026.8.08.0035.

A peça acusatória narra, em síntese, que a paciente teria praticado, em tese, os crimes tipificados nos artigos 329 (
caput
), 330 e 347 (parágrafo único), todos do Código Penal. Extrai-se que os fatos ocorreram no contexto de uma abordagem policial, na qual a paciente teria, supostamente, resistido à execução de ato legal, desobedecido a ordens de funcionários públicos e inovado artificiosamente o estado de lugar e coisas com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela revogação da medida de monitoramento eletrônico, sustentando que a paciente é primária, possui residência fixa no município de Vila Velha e exerce ocupação lícita.

Ressalta o impetrante que o monitoramento se estende por tempo desarrazoado por crimes cujas penas máximas, isoladamente, são exíguas e não superam o patamar de 04 (quatro) anos, o que afrontaria a lógica do Artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a existência de graves lesões físicas causadas pelo equipamento, conforme fotografias acostadas ao ID 18273072.

A liminar foi parcialmente deferida por este Relator, momento em que se determinou a imediata retirada do equipamento de monitoramento, substituindo-o por medidas cautelares menos invasivas.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de ID 18812246, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, ratificando integralmente os termos da liminar deferida, sob o fundamento de que a medida de monitoramento se mostrava desproporcional ao caso concreto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito da impetração, pautando-me pela técnica da proporcionalidade e pela razoabilidade das medidas cautelares.

A defesa sustenta, em apertada síntese, que a manutenção da tornozeleira eletrônica configura verdadeiro constrangimento ilegal e indisfarçável punição antecipada. Argumenta-se que a paciente preenche todos os requisitos subjetivos favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, tornando o monitoramento flagrantemente desproporcional à gravidade dos delitos imputados.

Afirma-se, que se a lei sequer permite a prisão preventiva para tais tipos penais, por não atingirem o patamar previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a imposição da cautelar mais gravosa padece de vício de legalidade.

Ao debruçar detidamente sobre os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para a absoluta desnecessidade da medida extrema de vigilância telemática. A paciente é tecnicamente primária e não há indícios de que sua liberdade plena coloque em risco a ordem pública ou a instrução criminal.

Os crimes imputados possuem penas que dificilmente conduziriam a um regime prisional fechado em eventual condenação. Soma-se a isso a prova documental irrefutável constante do ID 18273072, que demonstra lesões dermatológicas severas no tornozelo da paciente, indicando que o equipamento está ferindo sua integridade física de forma inadmissível.

Nessa ordem de ideias, o encaixe entre os fatos e a norma jurídica demonstra que a cautelar de monitoramento eletrônico tornou-se excessivamente onerosa e cruel. Sob essa ótica, se o ordenamento jurídico impõe balizas rígidas para a privação da liberdade, deve-se guardar uma proporcionalidade mínima também na escolha das cautelares diversas.

A manutenção da tornozeleira por tempo indeterminado em crimes de baixa gravidade concreta transmuda-se em instrumento de suplício, o que é vedado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela proibição constitucional de penas degradantes.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a cautelar deve ser o meio menos gravoso para atingir o fim processual, conforme se observa no seguinte julgado:

“A dispensa do recolhimento domiciliar não pode ser condicionada ao uso de tornozeleira quando esta se revela medida mais gravosa e viola a integridade física do agente, especialmente se desproporcional à gravidade do crime, circunstância que denota a necessidade de adequação da medida ao caso concreto.” (STJ, REsp 2091257, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, rechaçando o automatismo na aplicação de cautelares invasivas quando ausentes os riscos que as justificariam:

“Não preenchidos os requisitos autorizadores da custódia preventiva, o constrangimento ilegal na manutenção de cautelares extremas torna-se evidente, pois a medida deve ser proporcional ao resultado útil do processo e não pode se converter em antecipação de pena.” (TJES, HC 50017557220238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria não legitimam a perenidade de medida tão restritiva. O monitoramento eletrônico não se mostra mais indispensável para garantir a ordem pública ou a instrução criminal no caso de Maria Aparecida.

Pelo contrário, sua manutenção afronta o senso de justiça e a integridade da paciente. Bastam, para o caso concreto, as medidas de fiscalização menos invasivas para garantir o vínculo com o juízo de Vila Velha.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, ratificando a decisão liminar anteriormente proferida, para determinar a retirada definitiva do monitoramento eletrônico da paciente.

Mantenho, contudo, as seguintes medidas cautelares previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal:

Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;

Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades.

É como voto.

03

Vitória/ES, 23 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.